Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-86.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000238-86.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E TENTADO EM RELAÇÃO A OUTRAS DUAS VÍTIMAS – (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 14 (POR DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA PARA ABSOLVÊ-LOS SUMARIAMENTE – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGITIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO QUE SE LIMITOU A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 413 E § 1º. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - SUFICIENTE LASTRO PROBATÓRIO – SUBSIDIARIAMENTE REQUER A RETIRADA DAS QUALIFICADORAS APRECIAÇÃO QUE DVE SER EFETUADA PELO JUIZ COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI . - A decisão de pronúncia apontou como elementos indiciários da materialidade o laudo pericial residente nos autos, e quanto a autoria delitiva as declarações das testemunhas de acusação, colhidas na fase do inquérito e confirmadas em juízo. - Não se busca com a decisão de pronuncia um juízo de condenação, mas apenas de plausibilidade da acusação, sendo decisão de cunho eminentemente processual, que tem como escopo submeter o réu ao julgamento do juiz natural, portanto, da análise perfunctória dos fundamentos da decisão de pronuncia, esta encontra-se em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer vício que enseja a sua anulação ou modificação. – Destarte, imperioso se mostra o encaminhamento dos autos ao Tribunal Popular, pois, in casu, não se trata de absolvição sumária, mormente por não ter ficado demonstrado, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa. - A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados. - Extingo a punibilidade do Réu/Recorrente MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, na forma do art. 107, inciso I, em razão da sua morte, consoante se pode comprovar pela certidão juntados aos autos, Id. 49251679. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0000238.86.2016.8.05.0052, da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA., sendo Recorrentes GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões a seguir expostas: Salvador, .